Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009577-70.2021.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Roniclei Pereira Barreto
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Roniclei Pereira Barreto, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 27.5.2021, pela suposta prática do crime de furto qualificado, disposto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Sustenta sobre a ilegalidade da prisão em flagrante do beneficiário, a uma porque ele não se encontrava em situação de flagrante delito, pois foi preso bem depois da suposta prática delitiva, sem qualquer objeto ilícito, a duas porque a prisão não foi comunicada ao magistrado no prazo legal previsto de 24 horas.
Ressalta os bons predicados pessoais do paciente, como residência fixa, trabalho lícito de motorista e família constituída.
Além disso, argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que não ficaram demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, aduzindo que a autoridade acoimada de coatora usou fundamentos genéricos e abstratos no decreto constritivo.
Assim, afirma acerca da desnecessidade da manutenção da prisão e que é possível aplicar, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais não foram cogitadas pelo Juízo de origem.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão ilegal do paciente ou para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 89372953).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Apesar dos argumentos trazidos na impetração, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
Ressalto, nesta oportunidade, que é entendimento pacífico na jurisprudência que eventual irregularidade na prisão em flagrante fica superada com a superveniência de decreto de prisão preventiva, que constitui “novo título judicial ensejador da custódia cautelar” (STJ, HC n. 288218/RS, DJe 21.5.2014).
Oportuno mencionar o que a autoridade apontada como coatora consignou no decisum: “constato que a prisão foi comunicada no prazo da lei. Tem-se que o Boletim de Ocorrência do encontro da res furtiva [B.O. n. 2021.131899] foi lavrado no dia 27/05/2021 às 20h38min. A prisão em flagrante foi efetivada no dia 28/05/2021 às 07h26min. Por último, a comunicação ocorreu com o protocolo no sistema PJE no dia 28/05/2021 às 19h20min. Ou seja, mesmo que se tomasse por termo inicial o momento de encontro da res furtiva em posse dos flagrados, tem-se que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas foi respeitado.” – Id. 89372957, p. 179.
Ademais, observo que, aparentemente, o decreto de prisão preventiva está motivado de forma idônea.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na inicial – negativa de autoria, ausência de ligação entre os coautuados, etc. –, devem ser debatidas em momento processual oportuno. Certo é que os indícios de autoria ficaram demonstrados, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais, os quais afirmaram que, no momento da abordagem do paciente, ele assumiu a prática delitiva.
Quanto ao requisito do periculum libertatis, a autoridade acoimada como coatora justificou a necessidade da medida segregatícia, especialmente, para garantir a ordem pública, com esteio nas peculiaridades do caso concreto, considerando o risco efetivo de reiteração delitiva, pois além de o paciente ser reincidente, constatou-se que ele estava cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, mediante o uso de monitoramento eletrônico, quando da suposta prática criminosa.
Por fim, importante consignar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator